Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-21.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, diante da inexistência de decisão expressa concedendo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente.
2. A agravante sustenta, em síntese, que seria beneficiária da justiça gratuita deferida em primeiro grau, razão pela qual seria indevida a exigência de recolhimento das custas recursais. Afirma que o benefício se estende às instâncias superiores, dispensando nova formulação do pedido.
3. Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, aduzindo que não houve decisão expressa deferindo a gratuidade de justiça, inexistindo qualquer presunção de concessão. Requer, ainda, a condenação da agravante por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, de modo a afastar a exigência de preparo recursal, bem como se há fundamento para reforma da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme se extrai dos autos, inexiste decisão judicial que tenha deferido o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante na instância de origem. Ao revés, o juízo a quo consignou expressamente em sentença que não apreciaria pedidos relacionados a custas e honorários, à luz do art. 55 da Lei no 9.099/1995, deixando clara a inexistência de pronunciamento acerca da assistência judiciária gratuita.
6. Nesse contexto, não procede a alegação de que teria havido deferimento tácito ou presunção de concessão do benefício. A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida a qualquer tempo, depende de manifestação judicial expressa, não sendo admitida sua criação por presunção, especialmente quando há registro expresso de que a matéria não foi analisada.
7. O benefício da gratuidade judiciária é deferido, nos termos da legislação, aos carentes de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais que comprovarem a insuficiência de recursos, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A agravante, mesmo intimada, deixou de apresentar os documentos solicitados, não demonstrando ser carecedora do benefício.
8. Assim, inexistente decisão judicial que tenha deferido o benefício da gratuidade de justiça na instância de origem, regular a intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, cuja inércia da parte ensejou a deserção.
9. Pedido de condenação por litigância de má-fé afastado, ante a inexistência de demonstração inequívoca de conduta dolosa.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido. Sem condenação em honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV. Lei no 9.099/1995, art. 46.